Tribunal: TJBA
Processo: 8033046-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033046-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAMELA DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA A EXCLUSÃO DO REGISTRO, MAS NEGOU INDENIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.571/17 DO BANCO CENTRAL. DETERMINA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE PRESTEM AS INFORMAÇÕES AO SCR. IMPÕE TAMBÉM DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS REGISTROS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DIVERSAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A NATUREZA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SCR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385. NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EXCLUÍDA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. REFORMA DESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA. PROVIMENTO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033046-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAMELA DA SILVA SOUZA e outros
e como apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .